Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-34.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.
2. Correta a aplicação da regra do concurso material de crimes, uma vez que foram praticadas condutas distintas e independentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.